Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-95.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026169-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 14.406.076/0001-26 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), LUIZ FELIZARDO BARROSO - CPF: 006.334.967-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO COM EFEITOS ERGA OMNES EM ACP. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução reconheceu a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada do contrato no valor de R$ 22.155,40, permitindo a execução apenas das mensalidades em atraso referentes aos meses de fevereiro e março de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contratos de plano de saúde coletivo empresarial; e (
ii
) estabelecer a validade da cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato, considerando decisão judicial com efeitos erga omnes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos empresariais, conforme a teoria finalista mitigada, uma vez que a empresa contratante pode estar em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à operadora do plano de saúde, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declarou a nulidade da previsão contratual de multa por rescisão antecipada, conferindo
efeitos erga omnes em todo o território nacional, tornando inexigível a cobrança dessa penalidade.

A revogação posterior da Resolução Normativa ANS nº 455/2020 pela RN nº 557/2022 não restabelece a legalidade da multa por rescisão, pois a decisão da ACP já havia declarado a abusividade da cláusula com efeitos gerais, impedindo a ANS de dispor em sentido contrário.

A cobrança da multa por rescisão antecipada viola o direito de escolha do consumidor de buscar um plano mais vantajoso no mercado, configurando prática abusiva e desproporcional, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a exigibilidade apenas das mensalidades de fevereiro e março de 2022, conforme reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, salvo os administrados por entidades de autogestão.

É abusiva a cobrança de multa por rescisão antecipada em contratos de plano de saúde coletivo empresarial, nos termos da decisão da ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos erga omnes.

A revogação de normas administrativas pela ANS não afasta a nulidade previamente reconhecida judicialmente para cláusulas abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, II e IV; CPC,
arts
. 82, §2º, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TRF-2, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Vera Lúcia Lima, 12/05/2015; TJMT,
AC nº 0002545-78.2015.8.11.0020, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/08/2021; TJSP, AC nº 1001855-88.2021.8.26.0348, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 13/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE Nº
1026169-95.2023.8.11.0041
.

Apelante (s):
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Apelado (s):
SUPERMERCADO TEIXEIRA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1026169-95.2023.8.11.0041
,

opostos
por

SUPERMERCADO TEIXEIRA LTDA
.
,
nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
,
para
reconhecer
a

inexigibilidade da cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato no montante de R$

22.155,40 (vinte e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
, determinando o prosseguimento da
execução apenas em razão das mensalidades atrasadas
,
referente
s
ao
s
m
eses
de fevereiro e março/2022.
Por consequência, condenou
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% (quinze por cento) do valor da causa
, nos termos dos
artigos 82, §2º e 85, §2º,
do CPC
(
ID
263768342
)
.

Irresignad
a
,
a exequente/embargada/apelante alega a inaplicabilidade d
o CDC ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial, pois não haveria relação de consumo, vez que a apelada não seria destinatária final do serviço.

Sustenta a l
egalidade da cobrança do prêmio complementar (multa por rescisão antecipada) com base nas cláusulas contratuais previstas, as quais não teriam sido invalidadas pelo julgamento da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101.

Afirma que a
Resolução Normativa ANS nº 195/2009 apenas teve seu parágrafo único do art. 17 anulado, permanecendo válido o
“
caput
”
que permitiria a previsão contratual das regras de rescisão.

Defende que a
ANS teria se manifestado reconhecendo a validade das cláusulas contratuais que preveem multa por rescisão antecipada, as quais não teriam sido alteradas pela ACP

(ID
263768349
)

O executado/embargante/apelado

a
present
ou

contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
263769253
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Supermercado Teixeira Ltda contra a Sul América, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à exequente/embargada/apelante.

Isso porque, é
entendimento assente nas Cortes Superiores que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos empresariais, ante a teoria finalista mitigada
, em razão de
a empresa contratante encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à operadora de plano de saúde, caracterizando-se verdadeira relação de consumo.

Tal aplicação, inclusive, já foi pacifica
da pelo
Superior Tribunal de Justiça,
por meio do Verbete Sumular:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
17/04/2018).

Ainda, importa salientar que, n
a Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com efeitos
“
erga omnes
”
em todo território nacional, restou decidido ser abusiva a imposição de multa nos casos de rescisão antecipada de contratos de plano de
saúde
. Assim, foi declarada a nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, que autorizava a cobrança de tais multas.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE.
-Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende d a petição de fl. 105 -A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2º da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 2º, do mesmo Diploma Legal - O verbete nº 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" -A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio
-

A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja
à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6º, do CDC
- Remessa necessária e recurso desprovidos”
(TRF-2 - AC: 01362658320134025101 RJ 0136265-83.2013.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2015, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)
.

Posteriormente, a
própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução nº. 455/2020, revogou expressamente o citado parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009, vedando a previsão de multas por rescisão antecipada também nos contratos coletivos empresariais.

Destaca-se que a
ulterior revogação da RN
nº.
455/2020 pela RN
nº.
557/2022 não teve o condão de restabelecer a possibilidade de cobrança da multa por rescisão antecipada
, sobretudo porque
o julgamento da ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101 já havia reconhecido a abusividade de tais cláusulas contratuais, com efeitos
“
erga omnes
”
, não cabendo mais à ANS dispor de forma contrária.

Nesse contexto, as
cláusulas contratuais que previam a multa em análise, ainda que pactuadas antes do julgamento da ACP e das alterações regulamentares, foram fulminadas de nulidade pela decisão judicial com efeitos erga omnes, não mais podendo ser aplicadas ou exigidas.

Logo, p
ermitir a cobrança de multa por rescisão antecipada do plano de saúde, além de violar diretamente o Código de Defesa do Consumidor, fere o direito de escolha do consumidor de buscar plano mais vantajoso no mercado
, c
onfigura
ndo, assim,
prática abusiva e desproporcional por parte das operadoras.

Assim sendo, resta clara a abusividade e ilegalidade da cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sendo indevida e inexigível a quantia de R$ 22.155,40
(vinte e dois mil cento e
cinquenta
e cinco reais e quarenta centavos)
executada a esse título pela apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde.

A propósito:

Recurso de Apelação Cível nº 0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde e
Follmann
&
Tiyoda
Ltda. – ME

Apelados: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PME – CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MULTA POR CANCELAMENTO – ILEGALIDADE – AUMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E UTILIZAÇÃO DO PLANO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda
.

“Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.” (REsp n. 1.553.013/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.032018)

A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular O parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.

Restando evidenciada a aplicabilidade do CDC no caso vertente, aliado a característica híbrida do contrato em questão, que se enquadra na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), fica evidenciado que a hipótese em discussão está afetada pela sentença proferida na ação civil pública alhures,
não havendo que se falar na possibilidade de cobrança de multa por parte da seguradora de saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de nulidade referente as cláusulas contratuais que versam a respeito de fidelização, de prazo mínimo de vigência e de multa por cancelamento antecipado do seguro
.
[...].

(
TJMT -
N.U 0002545-78.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO MULTA RESCISÓRIA ESTRITAMENTE CONDICIONADA À QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO DE 12 MESES MÍNIMOS DE ADESÃO AO SEGURO SAÚDE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO ANS Nº 195/2009.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ACP Nº 0136265-
83.2013 .4.02.5101, JULGADA PELO TRF DA 2ª REGIÃO. MULTA AFASTADA
. SUSPENSÃO DA COBERTURA APÓS ATRASO DE 5 DIAS NO PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJ-SP - AC: 10018558820218260348 SP 1001855-88 .2021.8.26.0348, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 13/10/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
.

Por outro lado, verifico que são devidas as mensalidades de fevereiro e março de 2022 não quitadas, confo
rme reconhecido na própria sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios ficados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025